Tribunal: TJDFT
Processo: 0727061-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0727061-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA MACIEL SOUTO ALVES RÉU ESPÓLIO DE: LINDOMAR DE ARAUJO SOUTO AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO PIRES SOUTO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos cópia da última Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) apresentada à Receita Federal ou, se for o caso, declaração de isenção, a fim de subsidiar a análise da condição de hipossuficiência alegada. Ademais, verifica-se que a decisão agravada consignou expressamente tratar-se de reiteração de requerimento já apreciado. Diante disso, intime-se a parte agravante para que, no mesmo prazo, esclareça se o presente recurso visa impugnar decisão já acobertada pela preclusão, nos termos do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Brasília, DF, em 8 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator